Tribunal: TJDFT
Processo: 0738897-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ E DA RESOLUÇÃO 412, DE 23/8/2021. REQUISITOS ANALISADOS EM AUTOS PRÓPRIOS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. PANDEMIA DO COVID-19. PLENA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAQUELES AUTOS. CIÊNCIA DA DECISÃO SEM RECURSO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PARQUET NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MERO DESDOBRAMENTO DE ATO JUDICIAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO.
1. Não há que se cogitar em supressão da atividade fiscalizatória do órgão ministerial, impondo-se a prevalência do voto minoritário, uma vez que o ato que concedeu os benefícios ao embargante é mero desdobramento da decisão proferida no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, com a qual se conformou o Ministério Público.
2. Ausente demonstração de efetivo prejuízo, afasta-se a alegação de nulidade em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. Precedentes do c. STJ e desse TJDFT.
3. Embargos Infringentes providos.